Tribunal: CARF
Processo: 10935.001313/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2005
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE INSURGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não se pode conhecer do Recurso Voluntário, quando o contribuinte não se insurge, nos apelos apresentados, contra a motivação constante de despacho decisório que não reconheceu o indébito objeto de pedido de restituição.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2005
RECEITA. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO.
Nos termos decididos pelo STF, no RE 627.815/PR, julgado sob a forma do artigo 543­B do CPC/1973, a receita de variação cambial ativa auferida em contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, não podendo ser dissociada desta. Portanto, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, devendo estas serem incluídas no cômputo da receita bruta para fins de determinação do lucro presumido e/ou arbitrado.

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.001313/2009-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.446 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2005
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE INSURGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não se pode conhecer do Recurso Voluntário, quando o contribuinte não se
insurge, nos apelos apresentados, contra a motivação constante de despacho
decisório que não reconheceu o indébito objeto de pedido de restituição.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2005
RECEITA.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
EXPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO.
Nos termos decididos pelo STF, no RE 627.815/PR, julgado sob a forma do
artigo 543-B do CPC/1973, a receita de variação cambial ativa auferida em
contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, não podendo ser
dissociada desta. Portanto, consideram-se receitas decorrentes de exportação as
receitas das variações cambiais ativas, devendo estas serem incluídas no
cômputo da receita bruta para fins de determinação do lucro presumido e/ou
arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para afastar o óbice apresentado no Despacho Decisório e determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que prossiga na análise do crédito, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001313/2009-34
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de pedido de restituição formulado
pelo contribuinte Indústria de Compensados Sudati Ltda., ora Recorrente, através do qual
requereu a restituição de créditos tributários de IRPJ, que alega ter sido recolhido indevidamente
nos anos-calendário de 2001 e 2005.
Como se depreende do pedido formulado (em papel) pelo contribuinte, a
motivação para o pedido de restituição foi, em síntese, o alegado erro na forma em que foram
oferecidas à tributação as receitas auferidas com a denominada variação cambial ativa.
Nos termos alegados pelo contribuinte, a Receita Federal do Brasil entende que
aquelas receitas devem ser adicionadas à base de cálculo do IRPJ, enquanto o Recorrente
defende que a receita de variação cambial ativa é receita operacional bruta sujeita à alíquota de
presunção/arbitramento do lucro.
Assim, o crédito tributário pleiteado na restituição seria justamente a diferença no
valor do tributo, tendo em vista que a forma de tributação defendida pelo contribuinte acarretaria
em um valor a recolher de IRPJ sobremaneira menor do que é apurado com a fórmula de cálculo
exigida pela Receita Federal do Brasil.
Importante ressaltar, neste ponto, que, no ano-calendário de 2001, o contribuinte
optou pela apuração do lucro pela sistemática presumida. Já no ano-calendário de 2005, a opção
do contribuinte foi a apuração pelo lucro arbitrado. O valor originário do pedido de restituição é
R$836.719,73.
A DRF em Cascavel (PR), contudo, exarou despacho decisório, no qual, após
superar eventual decadência do “direito de pleitear o alegado indébito”, entendeu por bem
indeferir o pleito do contribuinte.
No que tange ao ano-calendário de 2001, a fiscalização esclareceu que o
contribuinte teve um Auto de Infração lavrado em seu desfavor (PA no 10935.004533/2004-13),
em que se constituiu créditos tributários de IRPJ, justamente porque, naquela oportunidade,
identificou-se que a receita da variação cambial ativa auferida no período “fora oferecida à
tributação do IRPJ, pela interessada, de acordo com o entendimento” defendido no pedido de
restituição, ou seja, considerou-se a receita da variação cambial ativa como sendo receita
operacional bruta sujeita à alíquota de presunção, com o que o agente autuante não concordou.
Assim, no Auto de Infração, foram constituídos os créditos tributários relativos às
“diferenças do IRPJ decorrentes da adição daquela receita à base de cálculo do IRPJ”.
Entretanto, no despacho decisório, deixou-se claro que o contribuinte não
impugnou o lançamento de ofício realizado e, posteriormente, quitou os valores cobrados via
Auto de Infração com a transmissão de pedido de compensação, que foi devidamente
homologada pela autoridade fazendária.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

Já no que se refere ao pedido de restituição dos valores relativos ao ano-calendário
de 2005, a DRF de Cascavel (PR) entendeu, em síntese, que deveria se “manter os débitos do
IRPJ tal como foram apurados pela interessada na DIPJ apresentada, pois em consonância com
o disposto na legislação que dispõe sobre a determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, devidas pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido e no lucro
arbitrado, (...)”.
Devidamente intimado do despacho proferido, o Recorrente apresentou
Manifestação, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de Curitiba (PR), o
seguinte:
4. Argumenta que a variação cambial ativa proveniente das atividades de exportação
não resulta de atividade especulativa, mas da própria exportação, na qual é exigida a
contratação de câmbio entre o exportador e a instituição financeira, sujeita à variação
monetária.
5. Questiona que a legislação determina a adição da variação cambial ativa ao lucro
presumido, na apuração do IRPJ e CSLL, sendo tratada integralmente como lucro, mas,
argumenta, trata-se de receita operacional, devendo compor a base para a aplicação do
percentual de presunção.
6. Sobre enquadramento da variação cambial ativa como receita operacional de
exportação, advoga que as operações cambiais estão implícitas em toda operação de
exportação, pois o preço da mercadoria é pago em moeda estrangeira que, sem seguida,
é convertida em moeda nacional pela instituição financeira autorizada, contratada; nessa
conversão, podem ocorrer variações ativas/passivas devido às oscilações da taxa de
câmbio; transcreve jurisprudência no sentido de que não há duas receitas distintas, a
decorrente da venda e a decorrente da variação cambial positiva (que, no caso, não é
resultante de atividade especulativa) mas uma só decorrente da operação de exportação.
7. Por isso, argumenta que a tributação da variação cambial ativa pelo IRPJ e CSLL
deve ser a mesma aplicada à operação de venda, isto é, devem ser consideradas receitas
de venda, aplicando-se-lhes o art. 518, base de cálculo do lucro presumido de 8%;
discorda da interpretação dada pelo art. 9o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
e dos arts. 375 e parágrafo único, 519 e 521 do RIR de 1999, de que se tratem de
receitas financeiras; afirma que a variação monetária ativa não é lucro, que justifique
sua adição diretamente à base de cálculo do IRPJ e CSLL, como determinam aqueles
artigos, e apresenta demonstrativo às págs. 111/112, para demonstrar o impacto dessa
interpretação; invoca nota ao art. 521 do RIR de 1999, sobre receita financeira em
atividade imobiliária que permite a aplicação do percentual de presunção de 8% sobre
as receitas financeiras; ressalta que a legislação tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance dos conceitos e forma do direito privado (art. 110 do Código
Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), o que ocorre ao não
se reconhecer as variações cambiais ativas como receita operacional, nas operações de
exportação.
8. Transcreve jurisprudência nesse sentido.
Todavia, aquela DRJ de Curitiba, ao analisar o pleito do contribuinte, manteve o
entendimento consignado no despacho decisório, ou seja, para o ano-calendário de 2001
ratificou-se a preclusão do contribuinte discutir os termos do Auto de Infração lavrado e não
impugnado.
Já para o ano-calendário de 2005, o entendimento que prevaleceu na Turma de
Julgamento a quo foi pela impossibilidade de acatar o argumento do contribuinte, no que tange à
forma de oferecimento à tributação das receitas auferidas pela variação cambial ativa. O acórdão
proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

Data do fato gerador: 22/01/2005, 29/04/2005, 29/07/2005, 01/11/2005, 31/01/2006,
29/03/2006
ANOS-CALENDÁRIO 2001. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Procedente o indeferimento de restituição se o crédito foi constituído de ofício e não
impugnado pelo contribuinte, tendo sido em seguida confessado em Declaração de
Compensação que foi homologada.
ANOS-CALENDÁRIO 2005. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Procedente o indeferimento de restituição se o crédito requerido se trata de variações
cambiais decorrentes de operações de exportação, consideradas, para efeito da
legislação do imposto de renda e da CSLL, como receitas financeiras e como tal
adicionadas ao lucro presumido, ainda que sejam relativas a créditos de operações de
exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com a decisão exarada, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos quanto a forma de cálculo das receitas auferidas com a
variação cambial ativa.
Deve-se destacar que, no apelo apresentado, em nenhum momento o Recorrente
se insurge quanto à motivação do despacho decisório para indeferir a restituição relativa ao ano-
calendário de 2001, que foi justamente a preclusão do direito de discutir os créditos tributários
apurados, uma vez que não houve insurgência quando da lavratura do Auto de Infração
consubstanciado no PA no 10935.004533/2004-13.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/09/2013 (fl. 184), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 03/10/2013
(fls. 186), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO NO QUE SE REFERE AOS
INDÉBITOS APURADOS NO ANO-CALENDÁRIO DE 2001.
Como demonstrado alhures, o pedido de restituição que deu ensejo ao presente
processo administrativo envolve supostos indébitos de IRPJ apurados nos anos-calendário de
2001 e 2005.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

No despacho decisório exarado, a fiscalização motivou o indeferimento do pleito
do contribuinte por dois fundamentos distintos: um com relação à preclusão incorrida, no que
tange ao ano-calendário de 2001, uma vez que os créditos tributários teriam sido constituídos de
ofício, via Auto de Infração, sem que houvesse insurgência do contribuinte quanto aos
fundamentos da autuação lavrada em seu desfavor.
Já no que se refere ao ano-calendário de 2005, a fiscalização entendeu que a forma
de oferecimento à tributação da receita auferida com a variação cambial ativa deveria se dar via
adição e não na forma como defendia o contribuinte em seu pedido de restituição, qual seja a
variação cambial ativa, aos olhos do Recorrente, deveria ser considerada como receita
operacional bruta sujeita à alíquota de presunção/arbitramento do lucro e não como adição à base
de cálculo do IRPJ.
Ocorre, contudo, que em seus apelos (Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário), no que tange ao ano-calendário de 2001, o Recorrente não se insurgiu quanto à
motivação do despacho decisório, não se instaurando, data venia, o contencioso administrativo
neste ponto. Explica-se.
Como demonstrado, o fundamento utilizado pela fiscalização para não reconhecer
o direito de restituição dos créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2001 foi o fato de o
contribuinte não ter apresentado defesa em face do Auto de Infração consubstanciado no PA no
10935.004533/2004-13, em que a fiscalização o acusava, justamente, de ter calculado de forma
indevida o IRPJ, na medida em que as receitas auferidas com a variação cambial ativa não teriam
sido adicionadas e sim consideradas como sendo receitas operacionais da entidade. Veja-se o que
constou do Despacho Decisório, in verbis:
11. Quanto ao alegado indébito apurado no ano-calendário 2001, o pedido não deve ser
conhecido em face da ocorrência da preclusão. Explica-se.
12. A receita de variação cambial ativa do ano-calendário 2001 fora oferecida à
tributação do IRPJ, pela interessada, de acordo com o entendimento aqui defendido.
Ocorre que em ação fiscal (fiscalização) levada a efeito na interessada esse fato foi
detectado. Por isso, foi efetuado o lançamento (processo acima mencionado) das
diferenças do IRPJ decorrentes da adição daquela receita à base de cálculo do IRPJ.
13. O lançamento em questão não foi impugnado no prazo legal, consolidando-se,
assim, a situação tributária nele constituída. Posteriormente, o crédito tributário lançado
foi extinto em face da compensação declarada pela interessada, a qual, diga-se, foi
expressamente homologada pela autoridade administrativa (fl. 49).
14. Com a consolidação do lançamento, porquanto não impugnado, não se pode admitir
que em procedimento administrativo posterior (no presente processo) reabra-se uma
discussão já superada pela preclusão, para tentar fazer prevalecer a situação (forma de
apuração do tributo) anterior ao do lançamento. É por essa razão que se impõe não
conhecer do pedido em relação aos valores pleiteados referentes ao ano-calendário
2001.
Pela leitura do trecho transcrito acima, fica claro que a motivação do
indeferimento do pleito do contribuinte, relativo ao ano-calendário de 2001, se deu pelo fato de
ele não ter contestado os termos do Auto de Infração lavrado em seu desfavor, que apontava o
equívoco na forma de cálculo do IRPJ utilizada.
Entretanto, em seus apelos, reitere-se, o contribuinte não se insurge quanto a este
ponto do despacho decisório. Em nenhum momento o Recorrente defende que não houve
preclusão e que poderia, por exemplo, discutir a forma de cálculo do IRPJ nos autos do presente
pedido de restituição.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

Assim, entende-se que, como não se atacou a motivação do despacho decisório, o
Recurso Voluntário não pode ser conhecido quanto aos créditos tributários relativos ao ano-
calendário de 2001. Com toda venia, não houve abertura do contencioso administrativo no que se
refere aos indébitos relativos a este ano-calendário.
Portanto, VOTA-SE por CONHECER PARCIALMENTE o Recurso Voluntário,
não se admitindo a discussão quanto aos créditos tributários (indébitos) relativos ao ano-
calendário de 2001, que são parte do objeto do pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
DO ANO-CALENDÁRIO DE 2005. DA FORMA DE CÁLCULO DO IRPJ QUANTO À
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA AUFERIDA PELA ENTIDADE.
Na parte conhecida do Recurso Voluntário, que se refere à discussão dos créditos
tributários (indébitos) apurados pelo contribuinte no ano-calendário de 2005, entende-se que, no
mérito, assiste razão ao Recorrente. É o que se passa a demonstrar.
A discussão posta no presente processo está fincada, basicamente, na forma como
o contribuinte, que realiza exportações, deve oferecer à tributação eventual receita auferida com
a variação cambial ativa dos contratos de câmbio firmados com o objetivo de proteger o valor da
moeda nas operações destinadas ao mercado externo.
Enquanto o contribuinte defende que essas receitas devem ser consideradas como
receitas operacionais da entidade, sujeitas, portanto, à aplicação da alíquota de
presunção/arbitramento do lucro, a Receita Federal do Brasil entende que aquelas receitas devem
ser adicionadas à base de cálculo do IRPJ.
O posicionamento defendido pela RFB fica bastante claro quando se verifica o
fundamento consubstanciado no despacho decisório exarado pela DRF de Cascavel (PR).
Transcreve-se:
16. A leitura da supracitada legislação do IRPJ/CSLL não permite concluir que a receita
de variação cambial ativa seja parte integrante da receita bruta de vendas, que é definida
pela lei como sendo o produto da venda de bens nas operações de conta própria.
17. A receita de variação cambial ativa, nos termos da legislação do IRPJ/CSLL,
constitui receita financeira (art. 375 do RIR/99), receita, portanto, distinta da receita
bruta de vendas de bens.
18. Como no período aqui tratado a interessada optou pela tributação com base no lucro
presumido (2001) e com base no lucro arbitrado (2005), e considerando que a variação
cambial ativa não se confunde com a receita bruta de vendas (embora possa dela se
originar quando das vendas ao exterior), deve a receita de variação cambial ativa ser
adicionada à base de cálculo do IRPJ/CSLL, como procedeu a Fiscalização no ato do
lançamento (não impugnado) em relação ao IRPJ/CSLL do ano-calendário 2001 e
também a interessada na apuração do IRPJ/CSLL do ano-calendário 2005, pois em
conformidade com os dispositivos legais supracitados.
Todavia, este posicionamento não pode prevalecer, em especial porque o Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE no 627.815, proferiu o entendimento no sentido de que o
“contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos
negócios realizados em moeda estrangeira” e, por isso, as receitas auferidas com a variação
cambial positiva não poderiam ser tributadas pela contribuição ao PIS e pela COFINS, face à
imunidade conferida pela Constituição Federal de 1988. Veja-se a ementa do acórdão proferido:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(RE 627815, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192 DIVULG
30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013 RTJ VOL-00228-01 PP-00678) (destacou-se)
Destaca-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi submetido à
sistemática da repercussão geral e, por isso, como sabido, vincula os órgãos da administração e,
em especial, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 62, § 1,
inciso II, alínea b) do RICARF (Portaria MF no 343/2015).
Sabe-se que o precedente exarado pelo STF trata da imunidade das receitas de
exportação, no que tange à tributação da contribuição ao PIS e da COFINS.
Entretanto, ao considerar as receitas auferidas com a variação cambial ativa como
sendo receitas de exportação, indissociáveis das operações, não se poderia falar, assim, em
receita decorrente de operações de exportação e receita decorrente de variações cambiais ativas.
Portanto, pode-se afirmar, com o entendimento dado pelo STF, que o contrato de
câmbio (que pode acarretar no auferimento de uma receita, a depender da variação cambial no
período) é meio necessário para realização das operações de exportação e, por isso, eventual
receita auferida não pode ser considerada como receita financeira e sim receita operacional da
entidade.
Neste sentido, não se aplicam, in casu, os dispositivos legais invocados no
despacho decisório e no acórdão proferido pela DRJ de Curitiba, notadamente o artigo 27, inciso
II da Lei no 9.430/96 (artigo 536 do RIR/99).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive, acatando e
aplicando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tem se posicionado pela
impossibilidade de adição das receitas decorrentes da variação cambial ativa, uma vez que estas
não podem ser consideradas como receitas financeiras e sim receitas operacionais, uma vez que
indissociáveis das operações de exportação realizada pelo contribuinte. Neste sentido, veja-se
ementa de um julgado proferido pelo CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DA RECEITA BRUTA.
O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira .Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas, portanto, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, devendo ser incluídas no cômputo da receita bruta para fins
de determinação do lucro presumido. Precedente vinculante do STF no RE 627815/PR,
julgado sob a forma do art. 543-B do CPC/1973. (acórdão no 1402-002.441 – sessão de
23/03/2017) (destacou-se)
No presente caso, o despacho decisório, partindo de um premissa equivocada e
que acabou sendo superada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconheceu o direito
creditório requerido pelo contribuinte no pedido de restituição em análise.
Assim, entende-se que, uma vez superado óbice levantado pela DRF em Cascavel
(PR) para indeferir o pleito do contribuinte, deve-se prosseguir na análise do direito creditório,
de acordo com as declarações (inclusive as retificadoras) apresentadas pelo contribuinte.
Contudo, não cabe a este colegiado, neste momento, verificar se realmente houve
o pagamento indevido ou a maior no período, sob pena de supressão de instância, na medida em
que aquela DRF não se pronunciou, em especial, sobre os valores dos indébitos apontados no
pedido de restituição e não verificou se as receitas auferidas com a variação cambial ativa
estavam atreladas, de fato, às operações de exportações realizadas pelo contribuinte no ano-
calendário de 2005.
Por todo exposto, VOTA-SE por conhecer em parte o Recurso Voluntário, para,
na parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do contribuinte, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para que, superando o óbice apresentado no despacho
decisório, prossiga na análise do indébito relativo ao ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001313/2009-34

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital